Tribunal: STF
Processo: ARE 1259987
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (eDOC 20, p. 42):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. ART. 312 DO CP. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 392 DO CPP. Recurso em habeas corpus improvido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 84).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e XLV, da Constituição Federal. Busca-se, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, reputada genérica e confusa, com a declaração de nulidade do feito desde o início, e a anulação dos efeitos da sentença transitada em julgado, sob a alegação de não ter sido validamente cientificado o réu.
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso por este ter sido interposto em face de decisão monocrática daquele Tribunal, a atrair a incidência da Súmula 281 do STF (eDOC 20, p. 163).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer preenche os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do extraordinário fundou-se na ausência de exaurimento de instância. Ressalto, no entanto, que a agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente